Tribunal: STF
Processo: Rcl 67333
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Biolab Sanus Farmacêutica Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0012583-85.2015.5.01.0471, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59.



    Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada, ao fixar a correção monetária do título executivo oriundo do processo em referência, acabou por aplicar “juros legais equivalentes à variação da TR na fase pré-judicial”



    Biolab Sanus Farmacêutica Ltda defende que é 



    “patente a desobediência da 1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0012583-85.2015.5.01.0471, à determinação do STF que determinou a inaplicabilidade de juros ou acréscimos legais na fase pré-judicial, em desconformidade com a modulação fixada no julgamento das ADC 58 e 59”



    Requer 



    “1. Liminarmente, determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0012583-85.2015.5.01.0471, até decisão final da presente reclamação; 



    (...)



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0012583-85.2015.5.01.0471, para fins de cassar a decisão atacada e determinar que a corte de origem profira nova decisão sem qualquer aplicação de acréscimos de juros legais na fase pré-judicial.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21).



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991 , ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TRT 1, em sede de agravo de petição, assentou o seguinte:



    “Ressalto que, segundo a parte final do item 6 da ementa do ADC 58, em relação à fase extrajudicial, além da indexação (IPCA-E), serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Cito a recente decisão do STF, neste sentido:



    "Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (...). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento." (Rcl 52842 AgR / SP - SÃO PAULO; AG.REG. NA RECLAMAÇÃO; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 16/05/2022; Publicação: 19/05/2022; Primeira Turma) (g.n.)



    Dessa forma, os cálculos devem ser refeitos com aplicação da tese vinculante do STF (ADC 58), sendo IPCA-E na fase pré-judicial, com acréscimo de juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91) e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC; com dedução dos valores efetivamente pagos ao exequente e apuração de eventual saldo remanescente.



    Dou parcial provimento para determinar a retificação dos cálculos, com aplicação da tese vinculante do STF (ADC 58), sendo IPCA-E na fase pré-judicial, com acréscimo de juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91) e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC; observando a dedução dos valores efetivamente pagos ao exequente e apuração de eventual saldo remanescente; ressaltando que os pagamentos já efetuados são considerados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, ainda que atualizados pela TR e IPCA-E.” (e-Doc 10, p. 6).



    Com efeito, a autoridade reclamada, ao fixar, na fase pré-judicial, a incidência de IPCA-e com aplicação do juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, foi ao encontro do que decidido pelo STF nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente